Tribunal: TJDFT
Processo: 0710201-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Processo : 0710201-09.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1], que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor da parte representada pelo autor, aqui agravado. Em síntese, o agravante alega ausente os requisitos para a concessão da liminar em ação possessória, que estaria agasalhada por posse velha. Diz que que o agravado omitiu informações sobre o boletim de ocorrência, não colacionado aos autos em sua íntegra, levando o juízo ao erro. Informa que mora com a sra. Elizabete desde os 10 anos de idade, afirmando que possui autorização para o controle financeiro de sua mãe adotiva, com quem o agravante tem uma boa relação. Aduz que a sra. Elizabete tem livre acesso e poder e posse sobre seu bem imóvel, mas é impedida de morar com o seu filho adotivo por ciúmes do filho biológico, que precisa enganar sua mãe para retirá-la de seu lar. Requer a concessão de tutela de urgência recursal para reconhecer posse legítima do agravante e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Todavia, o presente agravo não deve ser conhecido, tendo em vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Com efeito, o princípio da unirrecorribilidade, também denominado princípio da singularidade dos recursos ou, ainda, princípio da unicidade recursal, estabelece que, para cada ato judicial recorrível, há um recurso específico, sendo, portanto, inadmissível o uso concomitante ou cumulativo de dois ou mais recursos visando à impugnação do mesmo ato judicial. A propósito, confira-se o aresto do STJ: [...] I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 26/04/2017. II. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/06/2016; AgRg no REsp 1.525.945/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe de 03/06/2016. III. Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. Precedentes" (STJ, AgInt nos EAg 1.213.737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 26/08/2016). IV. Embargos de Declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 1037203/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017) No caso, o recorrente já havia manejado o Agravo de Instrumento n. 0710199-39.2021.8.07.0000, em 08.04.2021, às 22h17min, contra a mesma decisão dada na origem, o qual fora recepcionado pelo Plantão Judicial, com a análise do pedido liminar[2]. Portanto, já interposto recurso contra a mesma decisão do juízo originário, o qual se encontra pendente de julgamento, este agravo não deve ser conhecido. Ante o exposto, não conheço deste agravo de instrumento por ser inadmissível, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se as partes. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 13 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 85594601 dos autos na origem (processo n. 0706231-95.2021.8.07.0001). [2] Id. 24710039 do AGI 0710199-39.2021.8.07.0000.